Tribunal: TJES
Processo: 0007630-84.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007630-84.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária no valor de R$ 71.342,09 (setenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos), em razão de colisão automobilística com perda total do veículo. A seguradora alegou que o sinistro decorreu de agravamento do risco causado por embriaguez do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo segurado; (ii) analisar se a embriaguez do condutor foi causa determinante para o acidente, configurando agravamento do risco e, consequentemente, excludente de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe registra que a ciência da intimação ocorreu em 06/05/2024, tornando tempestivo o recurso interposto em 29/05/2024, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

4. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora realizado pela Polícia Militar é meio de prova idôneo para atestar a embriaguez do condutor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A declaração dos envolvidos e o boletim de ocorrência não indicam a existência de qualquer fator externo que explique a colisão, além do estado de embriaguez do segurado.

6. O segurado, ao se recusar a realizar o teste do etilômetro e não apresentar prova em sentido contrário, não afasta a presunção de nexo causal entre a embriaguez e o acidente.

7. A embriaguez do condutor, quando determinante para o sinistro, configura agravamento do risco e exclui a cobertura do seguro, conforme o art. 768 do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora realizado pela Polícia Militar é prova idônea para atestar a embriaguez do condutor.

2. A embriaguez do condutor presume o agravamento do risco e exclui a cobertura securitária, quando demonstrado o nexo causal entre o estado de embriaguez e o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.334.585/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2019, DJe 26/03/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.629.694/PB, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJES, AC nº 0004389-84.2018.8.08.0006, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14/08/2023; TJES, AC nº 011170108283, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08/03/2022, pub. 31/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007630-84.2019.8.08.0021

APELANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Willians Fernandes Sousa em razão da Sentença de fls. 271/273, na qual a MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, em “
Ação de Cobrança de Seguro
” ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente o pedido autoral de pagamento da apólice de seguro no valor de R$71.342,09 (setenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

Em Contrarrazões de ID
9819857, a seguradora sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso.

Para tanto, afirma que o decurso do prazo para visualizar a intimação acerca da Sentença deu-se em 26/04/2024, encerrando-se o prazo de interposição de Apelação em 27/05/2024. No entanto, o recurso objetado foi apresentado em 29/05/2024, sendo, portanto, intempestivo.

Ocorre que, contrariamente ao alegado pela parte Apelada, o sistema PJe registrou ciência da intimação em relação ao Apelante em 06/05/2024, sendo o prazo final para a interposição do recurso em 29/05/2024, ou seja, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (§3º do art. 1.003, CPC), conforme se verifica da tela de “expedientes” do sistema.

Assim, tem-se por tempestivo o recurso de Apelação interposto, de modo que
rechaço a preliminar arguida
.

No recurso de ID 9819851, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a inexistência de prova de alcoolemia do condutor ou de que a suposta embriaguez tenha dado causa à colisão entre os veículos, havendo dever de indenizar por parte da seguradora.

Extrai-se da inicial (fls. 02/11) que o
Apelante se envolveu em acidente de trânsito que acarretou em colisão traseira com veículo que trafegava à sua frente, levando à perda total de seu automóvel, um Ford Fusion. Narra, contudo, que a indenização securitária lhe foi negada, sob a alegação de que o condutor estava sob influência de álcool.

É cediço que o Código Civil estabelece, em seu art. 768, que “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”.

Da análise dos autos, observa-se que, embora o ora Autor tenha se negado a realizar teste do etilômetro (fls. 107/110), a Polícia Militar (PMES) realizou o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (fl. 251), em que ficou demonstrado que o condutor apresentava, no momento do acidente, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito de modo que constatou-se estar sob influência etílica.

Em relação à validade da prova, tem-se que o exame dos sinais do condutor realizado pela PMES é suficiente para comprovar a alcoolemia do Apelante, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e
o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012,
"ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).
(...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019)
Sem grifos no original

Nesse sentido, necessário verificar a existência de nexo causal entre o estado de embriaguez do Apelante e a ocorrência do acidente, tendo em vista o uniforme entendimento da Corte Superior de que “
o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
” (AgInt no AREsp n. 1.629.694/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

In casu
, o segurado alega que o abalroamento ocorreu após frenagem brusca do primeiro veículo, um Hyundai Tucson, que fez com que o segundo veículo, um Toyota Hilux freasse rapidamente, o que causou a colisão entre o veículo conduzido pelo Apelante e o segundo automóvel, levando a um “engavetamento”.

No entanto, da declaração dos envolvidos na dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência n. 36765506 (fls.
107/110)
, não se verifica frenagem abrupta do condutor da caminhonete Hilux passível de ensejar o sinistro.

De fato, o condutor do primeiro automóvel declarou que o “
veículo parou no cruzamento. Trânsito parou e o veículo caminhonete colidiu com o meu veículo por ter sido abalroado por outro veículo pela traseira
”.

O condutor do segundo veículo, por sua vez, declarou que “
o veículo Hilux placa ODO6163, encontrava-se parado na Rod. Sol em frente ao supermercado Gomeran esperando o fluxo de carros a frente que também encontrava-se parado, a saber veículo Tucson, placa MTA7833, quando foi surpreendido pelo abalroamento do veículo Fusion Titanium, placa PPH3473. Com o referido abalroamento o veículo em comento colidiu com o que estava em sua frente (...)
”.

Ressalta-se que ambos os condutores, vítimas do acidente, realizaram o teste de
etilômetro, com resultado negativo nos dois casos, ao passo que o Apelante se recusou a fazer o teste e a prestar declaração acerca do ocorrido.

Ademais, não há nos autos provas de qualquer outro elemento que possibilitaria a ocorrência do sinistro, a não ser pelo estado de embriaguez do segurado, de forma que resta comprovado que a conduta do Apelante constitui causa de agravamento de risco, sendo, com efeito, determinante na dinâmica do acidente.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem perfilhado esse entendimento em casos nos quais se verifica similitude nos fatos. Senão vejamos:,

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o condutor do veículo estava embriagado quando da ocorrência do sinistro, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual específica; 2. A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (art. 768);
3. Agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato; 4. Constatou-se que a embriaguez foi o fator determinante para a ocorrência da colisão, sobretudo porque não consta em qualquer documento menção à existência outra circunstância que pudesse ter contribuído para o acidente, tal como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, condições meteorológicas, entre outras;
5. Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0004389-84.2018.8.08.0006, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 14/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPETE A SEGURADORA COMPROVAR QUE O CONDUTOR ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CABE AO SEGURADO AFASTAR A PRESUNÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ACIDENTE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CONDIÇÕES NORMAIS DA PISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o entendimento atual firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, comprovado que o condutor se encontrava sob os efeitos de álcool no momento do sinistro, presume-se o agravamento do risco, que consequentemente acarreta a perda da indenização securitária, salvo se o segurado comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente deste fato.
2. A prova de que o preposto da apelada conduzia o veículo segurado sob efeitos de álcool foi devidamente produzida nos autos, independentemente das testemunhas não terem constatado estado de embriaguez, sendo que, por outro lado, não ficou comprovado que o acidente ocorreria independentemente desse fato, ao contrário, a própria prova testemunhal confirma que não havia condições adversas no momento do acidente, o que também não foi registrado no BAT, que indica um traçado de pista reto, com condições boas, superfície seca e boa sinalização, sendo que, embora fosse noite, o tempo estava bom.
3. Cabia ao segurado comprovar que a embriaguez não foi causa determinante do acidente, afastando assim a presunção de nexo causal entre a conduta e o acidente, contudo, assim não procedeu, e, por outro lado, a dinâmica do acidente evidencia que foi determinante para o sinistro o alto teor etílico no sangue do condutor.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AC - 011170108283, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Rel. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/03/2022, Data de publicação: 31/03/2022)
Sem grifos no original

Logo, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, uma vez que constatado que a embriaguez do Apelante foi fator determinante à ocorrência do acidente de trânsito, de modo que improcedentes os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.